Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704321-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARCO AURELIO ROMA PESSOA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília/DF, 11 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora